Tribunal: STF
Processo: RE 94177
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-01
Data de publicação: 1982-12-01

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. HAVENDO ISENÇÃO NA
IMPORTAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA, HÁ O DIREITO DE CREDITAR-SE DO VALOR
CORRESPONDENTE, NA FASE DE SAIDA DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO. INC-V,
DO PAR-4., DO ART-1., DO DEC. LEI N. 406/68 (NA REDAÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR N. 04/69), E ART-23, INC-II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DECISÕES DA MESMA TURMA JULGADORA NÃO
ENSEJAM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (ART-330 DO REG. INTERNO).
OUTROSSIM, SIMPLES DESPACHO DO RELATOR NÃO SERVE COMO PARADIGMA DE
DIVERGENCIA. POR OUTRO LADO, OS ACORDAOS PROFERIDOS NOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS TRAZIDOS COMO PADROES VERSARAM TESE DIVERSA DA QUE
FOI OBJETO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ASSIM, NO RE 88.675, DISCUTIU-SE
DIFERIMENTO DO ICM E NÃO ISENÇÃO DO MESMO TRIBUTO, ENQUANTO NO RE
84.832 SE TRATOU DE CRÉDITO FISCAL RELATIVO A CAFE COMPRADO AO IBC,
SEM ENVOLVER O TEMA DA ISENÇÃO TRIBUTARIA. AS DECISÕES APONTADAS
COMO PARADIGMAS NÃO CONFIGURAM O PRESSUPOSTO DA DIVERGENCIA (ART-330
DO REG. INTERNO).
E OPORTUNO ACRESCENTAR QUE DECISÕES DE AMBAS AS TURMAS DA CORTE
SUFRAGAM O MESMO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EM
CONSEQUENCIA, TEM APLICAÇÃO O ART-332 DO REG. INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDO.